Tribunal: TJMT
Processo: 1042692-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042692-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ - CPF: 663.183.942-49 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXIBIÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ENDEREÇADAS AO RÉU – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À EMISSÃO DAS FATURAS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO DO BANCO PARA EXCLUSIVAMENTE PARA PRODUÇÃO DE PROVA NESSE SENTIDO – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL INÉDITA NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 434) – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OBJETO DA COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E ELEVADO VALOR DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência proferida em ação de Cobrança se a instituição financeira autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de produção de prova dos fatos constitutivos do direito de crédito alegado, já que, ao fundamentar seu pleito exclusivamente nas faturas de cartão de crédito emitidas em desfavor do réu, sem exibição de prova da contratação ou algo vinculasse sua conta bancária às cobranças, não demonstrou a existência de relação jurídica subjacente ao alegado débito, nem a própria exigibilidade da suposta dívida. 2. A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ). 3. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1042692-56.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra LEONARDO HERMES FRANCO MARQUEZ, julgou improcedente o pedido à falta de prova de que as faturas de cartão de crédito apresentadas pelo Banco/apelante tenham qualquer vínculo com o réu/apelado ou de que os valores tenham sido debitados em sua conta corrente, anotando que competia ao Banco/autor “
comprovar o liame entre os gastos das faturas
” e o réu, sendo insuficiente para essa finalidade “
o fato de conter seu nome nas referidas faturas
”, sucedendo, no entanto que, o Banco não atendeu a intimação para que provasse a alegação de que “
as faturas eram debitadas em conta corrente do requerido
” ou exibisse cópia do instrumento contratual subjacente ao cartão de crédito; a r. sentença condenou o Banco/autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa

(cf. Id. no 128232724).

O Banco/autor/apelante afirma, preliminarmente, necessidade de revogação da benesse da assistência judiciária gratuita concedido ao réu pela r. sentença apelada, “
tendo em vista que não trouxe aos autos, provas suficientes de que seria merecedor do referido benefício
”, já que exibiu “
somente o recibo de entrega de sua declaração de imposto de renda e demonstrativos de conta de consumo de energia, as quais não estão sob sua titularidade, ou seja, as provas colacionadas não são, portanto, aptas a demonstrar os rendimentos do apelado
” (sic – cf. Id. no 128232726 - Pág. 2/3).

No mérito, reafirma a “
existência da relação jurídica
” entre as partes, esclarecendo que “
o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado, mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível
”, e enfatizando que, tratando-se de ação de cobrança, “
não se faz necessário que o credor tenha em mãos um documento representativo de crédito – contrato escrito, assinado – muito menos que este contenha as características exigidas pelo art. 783 do CPC, quais sejam, título executivo extrajudicial consubstanciado em obrigação certa, líquida e exigível
” (sic – cf. Id. no 128232726 - Pág. 3/4).

Insiste em que “
é possível constatar que os pagamentos do cartão eram realizados por meio de debito em conta corrente, de sua titularidade, junto a presente Instituição Financeira, caracterizando estreito vinculo jurídico, preexistente
”, discorrendo, no mais, sobre a “
regular utilização do cartão de crédito
” (sic – cf. Id. no 128232726 - Pág. 5/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, “
com revogação da gratuidade da justiça
(concedida)
ao apelado
”, ou, no mínimo, “
seja readequada a verba honorária advocatícia, fixando-a de forma equitativa
” (sic – cf. Id. no 128232726 - Pág. 12).

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 128232735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal consiste na reanálise das provas exibidas nos autos acerca da existência da relação jurídica subjacente às faturas de cartão de crédito, no valor total de R$ 290.558,20, objeto do pedido de Cobrança formulado pelo Banco/apelante em desfavor do réu/apelado, posto que a r. sentença de improcedência se funda na conclusão de insuficiência dos documentos apresentados para comprovação dessa alegação autoral, e o apelo faz defesa retórica em sentido contrário.

Na inicial, para além de documentos relacionados à própria constituição da Instituição Financeira, representação social e processual, e regulamentos de utilização do “
Cartão Amex
” e do “
Cartão Pessoa Física
”, o Banco exibiu as faturas dos cartões de crédito “
Amex Gold Card
”, “
Visa Platinum Prime
”, “
Amex Platinum Card Prime
” e “
Visa Infinite Prime
”, com finais no 05937, 9719, 78485 e 3231, respectivamente, todas emitidas em nome do réu/apelado entre os meses de junho/2020 e outubro/2021, e a correspondente “Planilha de débitos judiciais” com atualização dos valores cobrados (cf. Ids. no 128232214 a 128232225).

Na contestação, o réu/apelado faz veemente negativa da existência da dívida cobrada, dizendo expressamente que “
jamais adquiriu ou contratou, e consequentemente, jamais utilizou os cartões de crédito objetos da ação trazidos na inicial
”, afirmando que o Banco “
não demonstrou higidez da contratação dos cartões de crédito ora discutidos, não trazendo à baila documentos/provas satisfatórias para uma eventual condenação
”, e pontuando, ainda, que lhe competia “
juntar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da contratação do cartão de crédito pelo requerido, tais como o suposto contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou mesmo cópia dos extratos bancários em que ocorriam os débitos automáticos, para o fim de averiguar se houve, de fato, desconto em conta de propriedade do requerido, mas não o fez
” (sic – cf. Id. no 128232703 - Pág. 5/7).

Frisa, ainda, que nem mesmo imagens dos sistemas internos do Banco foram apresentadas, sustenta que “
inexiste qualquer evidência de que o requerido é ou foi, em algum momento, seu cliente, muito menos que solicitou os mencionados cartões de crédito
”, e pondera que o Banco poderia “
ter juntado ao menos o contrato original que gerou o contrato discutido nestes autos, ou áudio comprovando a contratação, ou outras provas de formas virtuais que comprove que o requerido teria adquirido/contratado os cartões de crédito, mas não o fez
” (sic – cf. Id. no 128232703 - Pág. 9/10).

Mesmo frente essas considerações feitas pelo réu/apelado em contestação, o Banco/apelante limitou-se a impugna-la com defesa retórica e completamente divorciada de qualquer substrato probatório inédito de que “
o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, desbloqueado, mediante a utilização do cartão magnético e da senha, pessoal e intransferível
”, e de que as faturas anexadas à inicial mostram claramente “
que os pagamentos do cartão eram realizadas por meio de debito em conta corrente de sua titularidade junto a presente Instituição Financeira, caracterizando estreito vinculo jurídico, preexistente
” (sic – cf. Id. no 128232719 - Pág. 3/5).

Ante a ardente controvérsia sobre o poder probatório dos documentos que já constavam dos autos, a MMa. Juíza converteu “
o julgamento em diligência
” e ordenou “
intimação do autor para que no prazo legal, efetive a juntada do contrato de concessão de crédito e/ou vinculação dos cartões de crédito concedidos à conta bancária da referida instituição bancária autora, como a comprovação de que o valor foi disponibilizado à parte requerida
” (cf. Id. no 128232720), sobrevindo, porém, resposta lacônica do Banco com reafirmação de que a cópia do instrumento contratual “
não é imprescindível ao deslinde da ação
”, posto que “
a relação jurídica entre as partes já está devidamente demonstrada pelas faturas
”, e de que “
se o autor estivesse munido do contrato devidamente assinado, teria recorrido a outro tipo ação
” (sic – cf. Id. no 128232723).

A MMa. Juíza, então, proferiu sentença de improcedência por entender que
competia ao Banco/autor “
comprovar o liame entre os gastos das faturas
” e o réu, sendo insuficientes para essa finalidade “
o fato de conter seu nome nas referidas faturas
” e a mera afirmação de que “
as faturas eram debitadas em conta corrente do requerido,
(...)
sem a referida comprovação da entabulação, vinculada a conta bancária do requerido ou a sua pessoa
” (cf. Id. no 128232724).

Somente agora, em grau recursal, o Banco/apelante parece ter aquiescido à afirmação de insuficiência da exposição e dos documentos exibidos para demonstração da existência da relação jurídica e da exigibilidade do débito objeto da cobrança, pois finalmente esclareceu que “o Apelado mantém conta corrente, junto ao Banco Bradesco, agencia 3218-2, Conta corrente no 4070-3, iniciada desde o ano de 2015”, onde eram debitadas as faturas daqueles cartões de crédito, trazendo cópia do instrumento do contrato de abertura de conta bancária (cf. Id. no 128232729).

Todavia, o fez a destempo, em desacordo com a regra do art. 434 do CPC, quando já inadmissível a produção de prova documental.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1734438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021). 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, em relação ao direito a indenização securitária, bem como a existência de contratos distintos, exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas 5 e 7 do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.044.921/PR – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Ademais, deveria de qualquer forma ser mantida a r. sentença de improcedência, ainda que se admitisse a incursão na temática a partir da exibição de documento inédito na seara recursal, pois, conquanto revele que o réu detinha conta bancária junto ao Banco/apelante, ainda assim não seria possível relacioná-la às faturas dos cartões de crédito objeto da cobrança, pois nunca houve, não há, e, face à inadmissibilidade da inovação probatória, não poderá haver demonstração de que as faturas eram debitadas nessa exata conta bancária.

Assim, face à inobservância do ônus de provar fatos constitutivos do direito alegado por parte do Banco/autor, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, formulado ao fundamento de que “
não houve perícia técnica
”, “
não houve empecilhos que justificassem o trabalho a maior do apelado
”, e de que se trata “
de lide desprovida de complexidade
”, ou seja, de que seria exagerado o arbitramento da verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois, conforme jurisprudência consolidada pela
2a Seção do eg. STJ, a norma do §8o do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Aliás, ao julgar os REsp no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), a eg. Corte Especial do STJ decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência

por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, o que fulmina a pretensão recursal nesse sentido.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022